Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. LEILÃO. SITE FALSO. DEPÓSITO BANCÁRIO. PESSOA FÍSICA. PAGSEGURO INTERNET S.A. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 14, §3o, II, CDC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: Pois bem, ao que se colhe, a parte autora, teria adquirido o veículo FORD RANGER CD XLT 3.2 DURATOR perante o site de leilões eletrônicos Leilomaster. Efetuou o pagamento, por meio de TED, do valor de R$ R$ 41.133,00 (quarenta e um mil cento e trinta e três reais), na conta Banco PagSeguro (290) Agência 0001 Conta Corrente 11594876-2. Posteriormente ao pagamento, descobriu que se tratava de fraude e comunicou a parte requerida para que procedesse ao bloqueio dos valores transferidos para a conta de destino. Por conclusão, percebe-se que o objeto da ser dirimido nestes autos é a possibilidade de responsabilização da parte requerida pelo evento narrado, de forma a condená-la a ressarcir os danos materiais e morais que o autor alega ter sofrido.
1. Ação cognitiva contra administradora financeira com pedido de indenização por danos morais e materiais advinda de compra de automóvel em site de leilões falso e deposito bancário em nome de terceiro, correntista da ré. 1.1. Sentença de improcedência ante a ausência de nexo causal. 1.2. Apelo do autor para procedência dos pedidos iniciais.
2. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Súmula 297/STJ. Assim, a responsabilidade da ré, como prestadora de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3o, CDC), ficando a cargo dos fornecedores a produção de provas nesse sentido.
3. No caso, restou caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira nos termos do art. 14, §3o, II, CDC, apta a afastar a pretensão indenizatória do autor. 3.1. Trata-se de hipótese distinta daquelas em que operações financeiras são realizadas na conta corrente do consumidor mediante fraude, aproveitando-se de falhas do dever de segurança, em que há evidente obrigação de indenizar, conforme reconhecido pelo STJ na Súmula 479.
4. Segundo narrado pelo apelante, a fraude que lhe vitimou ocorreu fora de agência bancária, em site de procedência duvidosa. Ademais, em que pese a gravidade da situação, a operação financeira foi realizada com o consentimento do autor, que, diante de uma compra tão vultosa, não se cercou dos cuidados necessários tanto pela idoneidade do site, quanto ao CNPJ da empresa que apontava para pessoa física diversa, alheia à lide. 4.1. Incabível a arguição de responsabilidade da apelada, por não caber a eles acompanhar a vida privada de seus clientes, monitorando, por exemplo, as diversas operações por eles realizadas, para evitar fraudes como a ocorrida. 4.2. Portanto, o fato narrado não guarda qualquer nexo causal com a atividade desenvolvida pela instituição ré, tratando-se de fortuito externo, o que exclui o dever de indenizar.
5. Apelo improvido.